Tribunal: TJDFT
Processo: 0753604-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0753604-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STD SISTEMAS TECNICOS DIGITAIS S/A AGRAVADO: 5 ESTRELAS LOCACAO, PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS EIRELI, PACHECO BRITO ADVOCACIA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Aluguéis – Inexigibilidade do Título – Efeito Suspensivo – Probabilidade do Direito e Risco de Dano – Deferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. A Decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis: “Embora tenha sido proferida sentença de resolução contratual nos autos do processo 0706099-37.2023.8.07.0011, em que litigam as mesmas partes, como razão de decidir, foi disposto que o contrato de locação permanece válido e hígido e que, portanto, os valores decorrentes do inadimplemento são devidos. Além disso, a sentença não transitou em julgado, razão pela qual não ainda não produz qualquer efeito junto a esta demanda. Como não houve impugnação do devedor acerca dos valores encontrados via Sisbajud (ID 218013078), defiro a liberação em favor do credor. Expeça-se alvará (dados ao ID 219530161). Após, instrua o credor o feito com nova planilha de débito e requerimentos pertinentes, no prazo de dez dias.” Ao que tudo indica, a Decisão comporta reforma. Explico. Depreende-se dos autos de origem e dos autos do processo 0706099-37.2023.8.07.0011, que a parte agravante STD SISTEMAS TECNICOS DIGITAIS S/A firmou contrato de promessa de compra e venda de imóvel de sua propriedade à ora agravada 5 ESTRELAS LOCACAO, PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS EIRELI. Ato contínuo, as partes firmaram contrato de aluguel, tendo a agravante permanecido no imóvel na qualidade de locatária. Resolvida a promessa de compra e venda, as partes são restituídas ao status quo ante, de modo que a agravante perde a qualidade de locatária, voltando à qualidade de proprietária desde sempre, não sendo mais exigíveis os aluguéis cobrados no feito de origem, matéria que pode ser suscitada em impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do inciso III do §1o do art. 525 do Código de Processo Civil. Em situação semelhante, esta Oitava Turma Cível assim se manifestou, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. RELATOR. PREVENÇÃO. AFASTADA. ARTIGO 85, § ÚNICO DO RITJDFT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE NA ORIGEM. AUSÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TÍTULO EXECUTIVO. INEXIGIBILIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. DÍVIDA INEXISTENTE. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS. CABIMENTO. 1. "Afastado definitivamente o desembargador do órgão por qualquer motivo, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integrava" (RITJDFT, art. 85, § único). 2. O exame, em sede de agravo de instrumento, de teses que não foram analisadas na primeira instância constitui supressão de instância. 3. A exceção de pré-executividade é cabível para a arguição de inexigibilidade do título quando a prova estiver constituída e, por conseguinte, não houver necessidade de dilação probatória. Precedente do STJ. 4. O CPC, art. 525, III, permite ao executado alegar a inexigibilidade da obrigação, razão pela qual a questão pode ser debatida em sede de execução, sem que a parte precise ajuizar ação rescisória para discutir o título executivo. 5. A ausência de circulação das cártulas afasta o princípio da autonomia, motivo pelo qual os efeitos da rescisão do contrato que ensejou a emissão dos cheques são aplicáveis na análise da exigibilidade do título que, por sua vez, fundamentam o cumprimento de sentença. 6. É cabível a condenação em honorários sucumbenciais quando o acolhimento de exceção de pré-executividade resultar em extinção, total ou parcial, da execução. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.” (Acórdão 1815818, 07433217220238070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 28/2/2024.) Demais, ao contrário do que entendeu o Juízo de origem, a Sentença proferida nos autos do processo 0706099-37.2023.8.07.0011 não se manifestou sobre a validade e higidez do contrato de locação, mas tão somente contabilizou o valor devido pelos aluguéis para afirmar que, mesmo nessa hipótese, o inadimplemento na promessa de comprova e venda estaria configurado, não havendo falar em adimplemento substancial. Vislumbro, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano decorre da possibilidade levantamento dos valores penhorados, trazendo prejuízos ao agravante. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso, determinando a suspensão do feito de origem até julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Ao agravado para contrarrazões. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator